Tribunal: STF
Processo: ARE 1545015
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. ICMS. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTOS FISCAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, §4º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECOMPOSIÇÃO DA CONTA GRÁFICA. CONDIÇÕES LEGAIS AO CREDITAMENTO NÃO DEMONSTRADAS. ATRIBUIÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO ENQUADRAMENTO DAS MERCADORIAS. RECLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO. LANÇAMENTOS VÁLIDOS. CRITÉRIO DE ESPECIFICIDADE. PRODUTOS DESTINADOS A ELEVAR VEÍCULOS, EM GARAGENS (OFICINAS). REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO INDEVIDA. PRECEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍVIOS. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO. ART. 85, §14, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELOS CONHECIDOS E, EM PARTE, PROVIDOS.



    1. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz o controle da atividade probante no curso do processo, podendo indeferir, de forma motivada, as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias, como a perícia no caso concreto.



    2. Nas exações cujo lançamento se faz por homologação, havendo pagamento antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador (art. 150, §4º, do CTN). Somente quando não há pagamento antecipado, ou há prova de fraude, dolo ou simulação é que se aplica o disposto no art. 173, I, do CTN.



    3 . O saldo credor eventualmente existente na conta gráfica do contribuinte não goza de presunção de liquidez e certeza, pois condicionado à observância de requisitos previstos em lei, sujeitando-se, sempre, ao exame posterior da Fazenda Pública.



    4. A autoridade fazendária detém atribuição para realizar o lançamento do ICMS, com a consequente determinação do fato gerador (pela classificação da mercadoria) e do cálculo do tributo devido.



    5. O Sistema Harmonizado de Designação e de Certificação de Mercadorias indica que o enquadramento das mercadorias deve ser realizado dando prevalência à posição mais específica sobre as mais genéricas. Reclassificação das mercadorias comercializadas pela apelante escorreita.



    6. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (art. 85, § 14 do CPC).



    7. Apelos conhecidos e, em parte, providos apenas para afastar a compensação doshonorários sucumbenciais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2.2. Com relação ao mérito, defende a pessoa jurídica apelante que a Fazenda Pública deixou de realizar a recomposição da conta gráfica, em violação ao princípio da não-cumulatividade. Percebo que a matéria não foi objeto de análise na sentença, todavia, por força do artigo 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, devendo ser " objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas".



    Aprecio, portanto, a questão.



    A assertiva de que, na elaboração da notificação fiscal, a autoridade fazendária não teria considerado a sistemática de cálculo do ICMS adotada pela Lei Complementar n. 87/1996, que estabelece o sistema de débito e crédito para apuração do imposto devido, não merece prosperar.



    A pretensão da empresa autora é anular o lançamento fiscal porque seus valores teriam sido fixados sem o desconto dos créditos que possuía com a Fazenda Pública estadual.



    Como destacado na decisão da reclamação administrativa interposta perante o Tribunal Administrativo Tributário, o saldo credor que eventualmente exista na conta gráfica do contribuinte não goza de presunção de liquidez e certeza.



    Sujeita-se, como sabido, ao exame da própria Fazenda Pública, e somente após sua homologação pode gerar a extinção do crédito tributário. É condição prevista no art. 24 da Lei n. 10.297/1996:



    (...)



    Não há, nos autos, qualquer prova nos autos de que tenha havido a homologação destes créditos por parte da fazenda pública do Estado de Santa Catarina.



    Ao lado disso, o art. 170 do Código Tributário Nacional condiciona a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, à existência de lei que estipule as condições e as garantias para sua realização, nos seguintes termos:



    (...)



    Observo, portanto, que tais créditos, para que possam integrar o cálculo do lançamento fiscal, com o eventual abatimento ou dedução necessário à determinação do montante do tributo devido, devem ser assim declarados pela Fazenda Estadual, além de estarem vinculados à lei específica para o ato, elementos que não foram verificados no caso em tela.



    Não existe justificativa, por isso, para a recomposição da conta gráfica nos termos como requer a apelante.



    2.3. A sentença também não merece qualquer reparo quanto à incompetência da Fazenda Pública Estadual para a classificação fiscal das mercadorias.



    O Código Tributário Nacional atribui à autoridade fazendária poderes de aferição da autenticidade das informações prestadas pelo contribuinte, observado o devido processo legal, como é a hipótese:



    (...)



    E a Lei Complementar Estadual n. 442/2009 indica a atribuição privativa do Auditor Fiscal da Receita Estadual para a prática do ato administrativo:



    (...)



    É do Fisco Estadual, então, a atribuição para realizar o lançamento do ICMS, com a consequente determinação do fato gerador (pela classificação da mercadoria) e do cálculo do tributo devido.



    Efetivamente o Estado de Santa Catarina não é responsável por criar ou mesmo modificar o rol da Nomenclatura Comum do Mercosul, porém, a ele cabe adequar a hipótese fática de incidência tributária à classificação das mercadorias conforme as categorias descritas na listagem da ReceitaFederal.



    (...)



    2.4. Definida a competência para a classificação das mercadorias, analiso o acerto quanto ao referido ato administrativo.



    Esclareço que a legislação tributária relacionada ao ICMS no Estado de Santa Catarina utiliza-se do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, convenção internacional promulgada pelo Decreto n. 97.409/1988 para a especificação de mercadorias sujeitas ou não a benefícios fiscais.



    A autora afirma que suas mercadorias estão classificadas na NCM/SH n. 8428.10.00, por se tratarem de elevadores de carga de uso industrial e monta-cargas, razão pela qual incidiria o benefício fiscal previsto no art. 9º, I, do Anexo 2, do RICMS/SC.



    Por sua vez, o Fisco Estadual, observando o enquadramento dado pela Receita Federal aos bens comercializados, indicou tratarem-se de "Elevadores fixos de veículo, para garagens", ou seja classificação NCM/SH n. 8425.41.00.



    Extrai-se do Decreto n. 97.409/1988, em seu anexo, as regras para interpretação do Sistema Harmonizado:



    (...)



    O Decreto n. 435/1992, que aprovou as notas explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Certificação de Mercadorias, descreve as especificidades de cada um dos itens:



    (...)



    Logo, no início da explicitação do item 84.28.10, a convenção excepciona as "máquinas e aparelhos de elevação ou de movimentação de carga das posições 84.25 a 84.27".



    O item 84.25, por sua vez, é assim descrito:



    (...)



    Nestes termos, e consideradas as regras de definição das mercadorias previstas na aludida convenção internacional, os produtos comercializados pela apelante enquadram-se de forma adequada às especificidades de "Elevadores fixos de veículo, para garagens (oficinas)" (NCM84.25.41), revelando-se correta, portanto, a autuação do fisco estadual.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/09/2011)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18/09/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente